Tribunal: TJSP
Processo: 1500169-27.2019.8.26.0169
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução – Palavras da vítima – Relevância – Negativa de autoria apresentada pelo acusado que restou isolada no acervo probatório coligido – Elemento subjetivo da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução – Palavras da vítima – Relevância – Negativa de autoria apresentada pelo acusado que restou isolada no acervo probatório coligido – Elemento subjetivo da conduta (dolo) caracterizado – Dizeres que incutiram efetivo temor na vítima, afrontando sua liberdade pessoal, sendo descabida, ainda, a alegação de atipicidade da conduta – Condenação mantida. Pena e regime corretamente impostos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500169-27.2019.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que é apelante GETÚLIO
APARECIDO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-27.2019.8.26.0169 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500169-27.2019.8.26.0169
Comarca: Duartina
Apelante: Getúlio Aparecido de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Luciano Siqueira de Pretto
Voto no 35341
APELAÇÃO CRIMINAL
AMEAÇA
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA Pretendida absolvição por insuficiência de
provas
Impossibilidade
Materialidade e autoria
suficientemente comprovadas por prova oral e documental
colhidas durante a instrução
Palavras da vítima

Relevância Negativa de autoria apresentada pelo acusado
que restou isolada no acervo probatório coligido

Elemento subjetivo da conduta (dolo) caracterizado

Dizeres que incutiram efetivo temor na vítima, afrontando
sua liberdade pessoal, sendo descabida, ainda, a alegação
de atipicidade da conduta Condenação mantida. Pena e
regime corretamente impostos Recurso desprovido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 118/125, Getúlio
Aparecido de Oliveira foi condenado à pena de 01 mês e
10 dias de detenção, em regime inicial aberto, como
incurso no art. 147, caput, (por duas vezes), na forma do
art. 71, ambos do Código Penal.
Inconformado, apela o réu em busca da
absolvição ao argumento de insuficiência de provas (fls.
145/148).
Contrariado
o
recurso
(fls.
151/153),
subiram os autos, tendo a douta Procuradora de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-27.2019.8.26.0169 -Voto no
3
Dra. Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli opinado pelo
desprovimento do apelo (fls. 175/180).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 21 de abril do
ano de 2019, no período da manhã, na Rua Vereador
Rubens Alves de Oliveira, Vila Maria, na cidade de
Ubirajara, Comarca de Duartina/SP, bem como no dia 23
de abril do mesmo ano, o acusado ameaçou, por
palavras, de causar mal injusto e grave à sua
companheira Fernanda Pedrozo da Silva.
Segundo narra a denúncia, vítima e acusado
conviveram maritalmente por cerca de oito anos, sendo
que desta relação tiveram uma filha. Quando dos fatos,
no dia 21 de abril de 2019, após uma discussão, o autor
ameaçou a vítima de morte. Então, temerosa, Fernanda
deixou o lar, juntamente com sua filha. No dia 23 de
abril, a ofendida tomou conhecimento de que Getúlio
havia procurado sua irmã e proferido novas ameaças,
dizendo que pagaria alguém para nela bater.
A vítima compareceu à Delegacia de Polícia e
narrou as ameaças sofridas, representando contra o
investigado e ainda solicitando medidas protetivas (fl. 07).
Duas testemunhas corroboraram sua versão (fls. 08 e
09).
Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-27.2019.8.26.0169 -Voto no
4
no boletim de ocorrência (fls. 04/06), no termo de
declarações da ofendida, com a manifestação de interesse
em representar contra o acusado (fls. 07), no depoimento
da testemunha presencial (fls. 09), bem como no demais
amealhado durante a instrução.
A autoria, por seu turno, é incontroversa.
O acusado, em solo policial, negou a
imputação, afirmando que conviveu em união estável com
Fernanda por aproximadamente 09 anos, sendo que
desse relacionamento tiveram uma filha. Relatou que a
relação era difícil, pois a vítima não parava em casa e
vivia na residência de amigas. Negou que tivesse
ameaçado Fernanda, mas apenas pegou suas coisas e
deixou o lar conjugal para evitar embates desnecessários,
indo para a residência de sua genitora (fls. 12).
E, em juízo, novamente negou a imputação,
relatando que voltou do trabalho, quando soube que
Fernanda estava na casa de uma amiga e foi chamá-la.
Disse que não entrou na casa e nem a ameaçou (link da
audiência, fls. 157).
Não é o que consta da prova coligida.
Com efeito, a vítima Fernanda Pedrozo da
Silva, nas duas oportunidades em que foi ouvida, relatou
que as palavras proferidas pelo acusado, de fato, lhe
causaram temor, caracterizando, destarte, o delito de
ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-27.2019.8.26.0169 -Voto no
5
Afirmou que foi casada com o acusado por 09
anos e desse relacionamento tiveram uma filha. Informou
que, desde o termino do relacionamento, o acusado vinha
ameaçando-a. Quando dos fatos, disse que Getúlio foi
até a casa de sua amiga, onde ela estava passando o final
de semana e a ameaçou, dizendo que ia bater nela.
Relatou que no dia seguinte, sua irmã a telefonou para
dizer que o acusado tinha ameaçado de contratar alguém
para bater nela (link da audiência, fls. 157).
Sobre o valor probatório da palavra da vítima
e testemunhas que integram o âmbito familiar, convém
trazer à colação trecho de julgado emanado desta
Colenda Câmara:
“Vale ressaltar que em delitos que ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, presentes
apenas o sujeito passivo e o ativo, são
importantíssimas as declarações dos que com eles
convivem, pois são relatos fidedignos, prestados
por aqueles que presenciaram a infração, sendo a
palavra da vítima de suma importância para a
elucidação dos fatos; sob pena de estarmos
chancelando a impunidade sobre tais crimes” (Ap.
no
0008455-37.2010.8.26.0637,
Rel.
Edison
Brandão, j. em 21.08.2012).
Corrobora com as declarações da vítima o
depoimento de Vitória Gabrielly Barbosa, amiga da
vítima, que presenciou os fatos. Narrou que a vítima foi
passar um final de semana em sua casa e, no domingo,
Getúlio apareceu em frente da sua casa e começou a
ameaçar Fernanda, dizendo que iria bater nela e rasgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-27.2019.8.26.0169 -Voto no
6
as roupas delas, se ela não fosse embora com ele (link da
audiência, fls. 157).
Outrossim,
Angélica
dos
Santos
Viera,
também amiga da vítima, corroborou a versão da Vitória
Gabrielly Barbosa (link da audiência, fls. 157).
E Vânia Pedrozzo da Silva, irmã da vítima,
disse que, na manhã do dia 22 de abril, foi à casa da mãe
do acusado, para saber o que havia ocorrido no dia
anterior. Contou que o encontrou lá, ocasião em que
Getúlio disse que iria pagar para alguém bater em
Fernanda (link da audiência, fls. 157).
Lado outro, os depoimentos das testemunhas
defensivas, apenas referenciais, não tiveram o condão de
infirmar a prova acusatória, já que não presenciaram os
fatos (link da audiência, fls. 157).

Como se vê, a palavra da vítima encontra
arrimo no depoimento das testemunhas Vitória, Angélica
e da informante Vânia, não havendo nos autos qualquer
indício
de
que
tivessem
interesse
em
falsamente
incriminar o acusado; aliás, o próprio réu afirmou que
procurou Fernanda no dia dos fatos, embora tenha
negado os fatos que lhe são imputados, no que foi
desmentido pela prova coligida.
Nessa
medida,
restou
provado
que
as
ameaças proferidas tiveram o inconteste condão de
amedrontar e intimidar a vítima Fernanda, tanto que ela
procurou a autoridade policial e representou contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-27.2019.8.26.0169 -Voto no
7
Getúlio.
Acerca do tema, aliás, esclarece Cezar
Roberto Bitencourt:
“A ameaça é a violência moral (vis compulsiva),
que tem a finalidade de perturbar a liberdade
psíquica e a tranquilidade do ofendido através da
intimidação” (Tratado de Direito Penal, Parte
Especial, vol. 2, 3a ed. Ed. Saraiva, p. 442).

Ademais, como já adiantado, os relatos
apresentados
pela
ofendida
nas
duas
fases
da
persecução penal e pelas testemunhas presenciais são
harmônicos e não foram infirmados por quaisquer
elementos de convicção.
Oportuno registrar que a ira, por si só, ou,
in casu, a exaltação do apelante por não se conformar
com o término do relacionamento, não retira da sua
conduta a vontade séria e idônea de intimidar, de
infundir temor na ofendida, sendo irrelevante o seu
momentâneo estado emocional desequilibrado.
Aliás, por ter suas roupas rasgadas pelo
réu, a vítima, ao ouvir de sua irmã que ele teria dito que
pagaria
alguém
para
bater
nela,
teria
motivos
suficientes para crer que a ameaça poderia se
concretizar.
Com efeito, sendo o delito de ameaça crime
formal
e
instantâneo,
que
se
consuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-27.2019.8.26.0169 -Voto no
8
independentemente do resultado lesivo objetivado pelo
agente, basta, para a sua caracterização, que a ameaça,
proferida com vontade livre e consciente, seja idônea,
séria e capaz de incutir temor em um homem médio.
Destarte, vislumbram-se presentes todos os
elementos constitutivos do crime de ameaça, inclusive o
elemento subjetivo do dolo, sendo certo ainda que, no
caso concreto, além de proferida a ameaça com vontade
livre
e
consciente,
restou
demonstrado
o
temor
experimentado pela vítima, o que afasta a alegada
atipicidade da conduta.
Assim,
plenamente
demonstradas
a
materialidade e autorias delitivas, não há que se falar em
absolvição atipicidade ou por insuficiência probatória.
Condenação, portanto, irreparável.
As penas foram dosadas com critério e
correção e desmerecem quaisquer ajustes. Aliás, sequer
há insurgência defensiva neste ponto.
O regime aberto também é o que mais se
ajusta à espécie e fica mantido.
Nada há portanto, a ser alterado, devendo a
r. sentença subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500169-27.2019.8.26.0169 -Voto no
9
CAMILO LÉLLIS
Relator